Tribunal: TJES
Processo: 5003415-04.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003415-04.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DELLMAR TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS. AUTORREGULARIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O debate cinge-se à aplicação do artigo 132 da Lei Estadual nº 7.000/2001, legislação que trata do ICMS, prevendo especificamente em tal dispositivo o instituto da denúncia espontânea do ilícito tributário pelo sujeito passivo, cabível antes que tenha início procedimento administrativo ou fiscalizatório relacionado ao fato ilícito.

2. A “autorregularização”, possibilidade advinda da comunicação, pelo Fisco, de inconsistências antes da ação fiscal, não foi observada na espécie, embora a auditoria fiscal tenha sido deflagrada após constatação de divergências na base de dados da SEFAZ, haja vista a documentação acostada (termos de início de fiscalização lastreados
unicamente
em demonstrativos de falta de recolhimento e autos de infração respectivos lavrados em exíguo tempo).

3.
Recurso
conhecido e
des
provido.
Mantida s
uspensão de exigibilidade
deferida
em sede de tutela provisória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5003415-04.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DELLMAR TRANSPORTES LTDA

JUIZ: DR. RAFAEL CALMON RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de decisão que, em sede de ação anulatória, deferiu o pleito liminar para “suspender a exigibilidade do crédito tributário inscrito nas CDAs 09487/2022, 09488/2022 e 09666/2022, com fulcro no artigo 151, V, do Código Tributário Nacional, determinando ao ente público requerido, por conseguinte, que se abstenha de adotar qualquer medida restritiva, constritiva ou exacional, incluindo protestos e promoção de demandas e execuções em face do requerente, desde que em decorrência do débito controvertido, até ulterior deliberação deste juízo”.

Apontara a parte irresignada, em suma, que “o contribuinte não indicou qual seria a inconsistência ou divergência existente na base de dados da SEFAZ a ensejar o pretenso direito de ser comunicada antes da lavratura do auto de infração”, e que “se o Fisco solicitar ao contribuinte esclarecimentos acerca de informações econômico-fiscais ou comunicá-lo acerca de indícios de divergência ou inconsistências encontradas na base de dados da SEFAZ, tais atos não devem ser confundidos com o termo de início de fiscalização e, por consequência, não iniciam o procedimento fiscal”.

Pois bem. O recurso não prospera.

O debate cinge-se à aplicação do artigo 132 da Lei Estadual nº 7.000/2001, legislação que trata do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, prevendo especificamente em tal dispositivo o instituto da denúncia espontânea do ilícito tributário pelo sujeito passivo, cabível
antes
que tenha início procedimento administrativo ou fiscalizatório relacionado ao fato ilícito.

Assim dispõe o preceptivo:

Art. 132
. Para efeitos de excluir a espontaneidade de iniciativa do infrator, considera-se iniciado o procedimento fiscal com a lavratura de:

I - intimação, termo de início de fiscalização ou auto de infração; ou

II - termo de apreensão de bens, mercadorias, livros, arquivos, documentos, equipamentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais ou de intimação para sua apresentação.
(Nova redação dada ao Art. 132 e os incisos pela Lei 10.647/2017)

§ 1º
Não se considera termo de início de fiscalização a solicitação feita a contribuinte no sentido de obter esclarecimentos acerca de informações econômico-fiscais.

§ 2º
Não havendo manifestação do contribuinte, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento da solicitação de que trata o parágrafo anterior, considerar-se-á iniciado o procedimento fiscal.

§ 1º
Não se considera termo de início de fiscalização:

I - a solicitação feita a contribuinte no sentido de obter esclarecimentos acerca de informações econômico-fiscais; e

II - a comunicação de indícios de divergências ou inconsistências encontradas na base de dados da Sefaz
.

II - a comunicação aos contribuintes para autorregularização de indícios de divergências ou inconsistências encontradas na base de dados da SEFAZ, observado o disposto nos §§ 5º e 6º.
(Nova redação dada pela Lei 11.376/2021
)

§ 2º
Para os fins do § 1º, havendo manifestação de interesse do sujeito passivo em sanar as irregularidades, o Fisco poderá converter as multas de caráter punitivo previstas nesta Lei em medida de ajuste de conduta, caso em que o respectivo valor poderá deixar de ser exigido, conforme dispuser o Regulamento.
(Nova redação dada aos §§ 1º e 2º pela Lei 10.647/2017)

§ 3º
O valor original da multa será inscrito em dívida ativa, com os acréscimos legais, caso se verifique inobservância ou descumprimento das condições estabelecidas no termo de ajuste de conduta firmado entre o infrator e o Fisco.

§ 4º
Não havendo manifestação do contribuinte, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de recebimento da solicitação ou da comunicação de que trata o § 1º, considerar-se-á iniciado o procedimento fiscal.

§ 4º
Não havendo manifestação do contribuinte, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data de recebimento da solicitação ou da comunicação de que trata o § 1º, considerar-se-á iniciado o procedimento fiscal.
(Nova redação dada pela Lei 11.376/2021)

§ 5º
A comunicação de que trata o § 1º, II, exclusivamente nas hipóteses de indícios de divergências ou inconsistências encontradas na base de dados da Sefaz, deve ser promovida pelo Fisco antes do início de procedimento de fiscalização.
(§§ 3º, 4º e 5º inseridos pela Lei 10.647/2017)

§ 6º
Para efeito do disposto neste artigo, o Regulamento estabelecerá as hipóteses de indícios de divergências ou inconsistências encontradas na base de dados da SEFAZ que deverão ser comunicadas para autorregularização.
(Inserido pela Lei 11.376/2021)

A decisão vergastada destacou que “a maior parte dos fatos geradores da exação ocorreram antes da alteração normativa, deflagrada pela Lei Estadual nº 11.376/2021, a qual, por haver imposto aos contribuintes situação jurídica menos favorável, restringindo a autorregularização aos casos expressamente previstos no regulamento, não pode retroagir para prejudicar os interesses da requerente, sobretudo porque, até então, prevalecia na Administração o entendimento de que o procedimento em apreço deveria ser observado
‘
independentemente do tipo de inconsistência ou divergência encontrada em sua base de dados
’
, inclusive em casos de crédito indevido de ICMS, como verificado na espécie (Acórdão CERF nº 037/2021, Primeira Câmara de Julgamento, publicado pela Instrução de Serviços nº 037.1AC, de 10 de fevereiro de 2021)”.

Irretocável me parece a referida conclusão.

A “autorregularização”, possibilidade advinda da comunicação, pelo Fisco, de inconsistências antes da ação fiscal, não foi observada na espécie, embora a auditoria fiscal tenha sido deflagrada após constatação de divergências na base de dados da SEFAZ, haja vista a documentação acostada (termos de início de fiscalização lastreados unicamente em demonstrativos de falta de recolhimento e autos de infração respectivos lavrados em exíguo tempo).

Mereceria, portanto, o contribuinte a tutela deferida em primeiro grau de jurisdição em seu favor no sentido da suspensão da exigibilidade almejada (artigo 300 do CPC), razão qual
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)